Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-13.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006088-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 700.103.501-79 (APELANTE), BRUNA RAFAELLY NUNES DE LIMA - CPF: 033.132.481-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANSELMO CAMBRAIA MACHADO - CPF: 707.193.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 334.510.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELLA ALENCAR ARAUJO ARRUDA MONTEIRO - CPF: 037.121.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BARBOSA MORAES - CPF: 191.469.571-20 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 802.725.331-49 (VÍTIMA), LUCAS LEONEL AVELINO DE SOUZA - CPF: 022.884.241-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA VIA. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. VALOR MANTIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
,
prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 e prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB), além da imposição de
suspensão do direito de dirigir por 2 meses e fixação de valor mínimo de R$ 100.000,00 a título de reparação dos danos causados aos herdeiros da vítima fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegada desconsideração de provas no laudo pericial;

(
II
) determinar a realização de nova perícia técnica;

(
III
) avaliar a suficiência de provas para absolvição por ausência de responsabilidade penal do réu;

(
IV
) revisar os valores fixados a título de prestação pecuniária e reparação mínima dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial é elaborado por peritos oficiais, com base em critérios técnicos e legais, sendo suficientemente detalhado para esclarecer a dinâmica do acidente. Não há vícios ou omissões aptos a comprometer sua validade, tampouco demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

O argumento de nulidade por ausência de contraditório quanto ao laudo é afastado, pois a defesa não apresentou quesitos nem requereu esclarecimentos ou nova perícia no momento processual adequado, configurando nulidade de algibeira.

A realização de nova perícia é indeferida diante da suficiência da prova técnica já constante nos autos, elaborada imediatamente após o acidente, com base em vestígios materiais preservados. A passagem do tempo inviabiliza novo exame com a mesma fidedignidade.

O conjunto probatório — laudo pericial, boletim de ocorrência, certidão de óbito e depoimento de testemunha presencial (PRF) — comprova a materialidade e autoria do delito, revelando que o réu conduzia o veículo em velocidade de 95 km/h em curva fechada e pista molhada, onde o limite permitido era de 40 km/h, causando a invasão da pista contrária e a colisão fatal.

A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada por ausência de suporte probatório. O único depoimento que a sustenta é de testemunha que não presenciou o acidente, sendo meramente especulativo. O relato da policial rodoviária federal é coerente com a prova técnica e apto a fundamentar a condenação.

A fixação da reparação mínima no valor de R$ 100.000,00 atende ao disposto no art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional à gravidade do dano e conforme jurisprudência do STJ sobre danos irreparáveis decorrentes de morte.

A prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 é mantida, por observar os critérios do art. 45, § 1º, do CP e apresentar razoabilidade diante das circunstâncias do caso. A hipossuficiência alegada poderá ser analisada no juízo da execução, não ensejando modificação na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial elaborado por peritos oficiais, em conformidade com os parâmetros legais e técnicos, constitui prova idônea e suficiente, não sendo necessária
à
sua renovação na ausência de vício relevante.

O exercício do contraditório sobre prova técnica exige a atuação tempestiva da defesa, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a arguição de nulidade em momento posterior.

A responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige demonstração de imprudência, negligência ou imperícia, sendo suficiente a condução em velocidade incompatível com as condições da via.

A reparação mínima dos danos decorrentes do crime deve considerar a gravidade e a irreversibilidade do resultado, ainda que o valor fixado possa ser objeto de complementação na via cível.

A fixação da pena pecuniária deve observar critérios de proporcionalidade e finalidade reparatória, sendo a alegação de hipossuficiência analisável na execução penal, e não na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302,
caput
; CPP,
arts
. 159, § 5º, 400, § 1º, 563 e 387, IV; CP, art. 45, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27/02/2024; TJMT, N.U 0016076-24.2018.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20/02/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1618401/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/06/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilson Martins Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), além da pena de
suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos
, consistentes em: prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos herdeiros da vítima;
e prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da pena corpórea aplicada. Por fim, foi fixado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração penal, também em favor dos herdeiros da vítima.

Em suas razões recursais (ID 273749972), a defesa alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa por desconsideração de provas essenciais na elaboração do laudo pericial
, falhas técnicas no laudo pericial, necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a necessidade de nova perícia técnica.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
a desconsideração do laudo pericial e realização de nova perícia
técnica,
b
em como,
a redução ou anulação do valor fixado a título de reparação mínima dos danos
.

P
or

fim, requer
a revisão da prestação pecuniária, adequando-a às condições financeiras do réu ou substituindo-a por outra pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID 273749976), o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

(ID 282028352), manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo
despro
vimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2.020, por volta das 03h00min, na rodovia federal BR-070/MT, altura dos Kms 133 e 134, Zona Rural do Município de General Carneiro/MT, o denunciado GILSON MARTINS RIBEIRO praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme apurado, no tempo e lugar supramencionados, Gilson Martins Ribeiro conduzia o caminhão trator Mercedes Bens, modelo 1938 S, de cor vermelha e de placa NFJ-4179 que tracionava os semirreboques Randon SR CA, de placas KDZ-5868 e KDZ-5878, pela rodovia federal BR-070, sentido Primavera do Leste/MT-General Carneiro/MT, ocasião em que, culposamente ao agir com manifesta imprudência e
inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, invadiu a pista de sentido contrário, onde o semirreboque posterior do veículo por ele conduzido atingiu a parte frontal esquerda do caminhão Mercedes Benz L1620, de placas KEN4A93, que trafegava sentido General Carneiro/MT-Primavera do Leste/MT e que era conduzido pelo nacional Luiz Carlos da Silva, ocasionando assim o acidente de trânsito e ferimentos no condutor do veículo e do passageiro Hélio Barbosa Moraes, levando, lamentavelmente, a óbito Luiz Carlos da Silva, consoante Laudo de Necropsia de n.º 300.1.01.2021.005109-01 e Certidão de Óbito.

Ainda, em decorrência do acidente, acabou se envolvendo na dinâmica dos fatos o veículo trator, marca Volvo, modelo FH 500 6X2T, cor CINZA e placa FST5J49, que tracionava os semirreboques, da marca RANDON SR CA, de placa ATS-1134 e placa ATO-1134, que seguia atrás do veículo conduzido pelo denunciado, não acarretando, contudo, lesões em seu condutor Anselmo Cambraia Machado, apenas danos materiais no veículo que estava em sua posse.

A culpa do denunciado, por meio da imprudência, restou demonstrada no Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego n.º 300.2.07.2020.014437-01, pois, em vez de desenvolver velocidade compatível com o local de acidente, ocorrido em curva fechada e em pista molhada, Gilson “... conduzia a composição em excesso de velocidade para as condições topográficas e geométricas do local. .. ”, acarretando, assim, a invasão de faixa de rolamento de sentido contrário, restando consignado ainda que “... a composição formada pelo veículo Trator Mercedes Bens 1938 S, vermelho, placa NFJ-4179 – Anápolis-GO e Semirreboques mantinha a velocidade de 95 km/h (noventa e cinco quilômetros por hora).”, ao passo que “Ao longo da via, placas de regulamentações Contran modelo R-19 encontram-se dispostas, em ambos os sentidos, indicando velocidade regulamentada para o trecho em 40 km/h (quarenta quilômetros por hora). Em ambos os sentidos, as placas de regulamentações e a placa de advertência estavam a distâncias inferiores a 1 km (um quilômetro), locais de fáceis visualizações, conforme ordenamentos e disposições legais para instalações.”. (...)”

PRELIMINAR
ES

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega cerceamento de defesa, sustentando que o laudo pericial teria sido elaborado sem a devida consideração de provas essenciais, como os depoimentos de testemunhas oculares e determinados elementos técnicos que teriam sido ignorados.

Essa alegação, contudo, não prospera.

O laudo pericial (ID 129792231) foi produzido por peritos oficiais regularmente habilitados, que compareceram ao local logo após o acidente e realizaram exame minucioso do cenário e dos veículos envolvidos. O trabalho foi desenvolvido em conformidade com os parâmetros legais e científicos previstos no Código de Processo Penal, apresentando conclusões claras, coerentes e suficientes para a compreensão da dinâmica do fato.

É importante destacar que o exame de local tem como objeto a análise dos vestígios materiais deixados pelo evento, e não a valoração de depoimentos testemunhais, cuja apreciação compete ao juízo na fase de instrução oral. Os peritos, portanto, limitaram-se corretamente à função técnica que lhes é atribuída, fundamentando-se em dados objetivos coletados no momento do fato.

A defesa, ademais, teve à disposição os instrumentos legais necessários para exercer o contraditório em relação à prova pericial, podendo apresentar quesitos, indicar assistente técnico ou requerer esclarecimentos (art. 159, § 5º, CPP).

No entanto, permaneceu inerte durante a instrução processual e apenas levantou a questão em alegações finais, quando já não era mais possível a reabertura da produção probatória. Esse comportamento caracteriza a chamada
nulidade de algibeira
,
rejeitada de forma pacífica pela jurisprudência, por afrontar os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Por fim, registre-se que, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). A defesa não comprovou de que forma concreta o laudo comprometeria sua atuação ou influenciaria, de maneira ilegítima, o resultado do processo, limitando-se a críticas genéricas às conclusões periciais.

Diante de todo o exposto, não se configura cerceamento de defesa, devendo o laudo pericial ser mantido como prova idônea e eficaz para a formação do convencimento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

DAS ALEGADAS FALHAS TÉCNICAS NO LAUDO PERICIAL

A defesa sustenta a existência de supostas falhas técnicas no laudo pericial, pleiteando, em razão disso, a nulidade da sentença, com a consequente anulação do processo a partir da elaboração do referido laudo e a reabertura da instrução criminal.

O argumento, contudo, não se sustenta.

O laudo pericial constante dos autos (ID 129792231) foi elaborado por peritos oficiais regularmente investidos na função, observando critérios científicos adequados, com exposição clara, lógica e suficientemente detalhada da dinâmica do acidente. O documento contém todos os elementos técnicos indispensáveis à compreensão do fato e foi produzido com observância das formalidades legais pertinentes.

As críticas formuladas pela defesa mostram-se meramente genéricas e não indicam, de maneira concreta e objetiva, qualquer vício técnico apto a comprometer a validade do exame. A mera discordância com as conclusões dos peritos não configura fundamento jurídico idôneo para afastar a credibilidade do trabalho realizado, sobretudo quando este se encontra em consonância com outros elementos de prova produzidos nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o exame pericial foi realizado logo após o acidente, em momento em que as condições do local e dos veículos envolvidos estavam preservadas, o que reforça a fidedignidade das conclusões apresentadas.

Não procede, igualmente, a alegação de ausência de contraditório, uma vez que se trata de prova técnica oficial, elaborada por peritos imparciais, cuja lisura somente pode ser afastada mediante demonstração de vício relevante, o que não ocorreu. O Código de Processo Penal, em seu art. 158 e seguintes, confere presunção de imparcialidade e idoneidade aos laudos oficiais, a qual não foi afastada pela defesa.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos ou técnicos que justifiquem a desconsideração do laudo ou a reabertura da instrução processual.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA

A defesa sustenta a imprescindibilidade de nova perícia, ao argumento de que o laudo pericial constante dos autos não seria suficiente para a adequada elucidação da dinâmica do acidente.

Todavia, a pretensão não prospera.

O laudo técnico já produzido foi elaborado por peritos oficiais, com observância dos parâmetros legais e metodológicos aplicáveis, apresentando conclusões claras, coerentes e compatíveis com o conjunto probatório. Não se verificam falhas ou omissões capazes de comprometer sua validade ou justificar a repetição do ato.

Ressalte-se, ainda, que já transcorreu lapso temporal de quase cinco anos desde o fato, circunstância que inviabiliza a realização de novo exame com a mesma precisão daquele produzido imediatamente após o acidente, quando as condições do local e dos veículos ainda estavam preservadas.

Cumpre destacar que o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, detém a prerrogativa de indeferir, de forma fundamentada, diligências que se revelem desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 400, § 1º, CPP). Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no caso em exame.

Diante disso, não há justificativa plausível para a realização de nova perícia, devendo ser reconhecida a suficiência do laudo já constante dos autos como meio de prova idôneo e eficaz para a formação do convencimento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

MERITO.

A Defesa requer a absolvição por ausência de provas e alegando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, pleiteia a desconsideração do laudo pericial e realização de nova perícia técnica, em como, a redução ou anulação do valor fixado a título de reparação mínima dos danos.

A
materialidade
delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
273747923 - pág.3/4
),
da certidão de
óbito
(id. 273749854),
do
laudo pericial no local
(id.
273747928 ao 273747941
), do relatório policial (Id.
273749857
), e pelos depoimentos de testemunhas e da vítima.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à
autoria
, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante ao delito

no
acidente

,
não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o apelante
GILSON MARTINS RIBEIRO
, em ambas as fases judiciais, negou a prática delitiva, afirmando que a culpa do acidente foi exclusiva da vítima, argumentando que
o ofendido
, ao realizar curva, invadiu a pista contrária em que estava e atingiu os semirreboques do seu caminhão.

A vítima
Hélio Barbosa Moraes
não foi ouvida na fase inquisitorial, em razão de não ter sido localizada, e tampouco em juízo, pois veio a óbito no ano de 2022.

Em juízo, a testemunha
PRF Gerson Furtado de Queiroz Filho
afirmou não se recordar dos fatos, limitando-se a informar que apenas realizou a sinalização do local do acidente, enquanto sua colega, PRF
Raphaella
, elaborou o boletim de ocorrência.

Em juízo, a testemunha
PRF
Raphaella
Alencar Araújo Arruda Monteiro
declarou ter atendido a ocorrência, relatando que o acidente de trânsito ocorreu por volta das 3h da madrugada e envolveu aproximadamente três carretas e um caminhão simples, este último pertencente à vítima.

Relatou que o referido caminhão foi atingido duas vezes por veículos distintos, sendo o primeiro impacto provocado pelo caminhão conduzido pelo acusado.

Por fim, acrescentou, ainda, que a causa do acidente teria sido a alta velocidade imprimida pelo réu ao realizar a curva, aliada à pista molhada em razão da chuva no momento dos fatos. Vejamos seu depoimento:

“(...)
Testemunha:
O acidente foi de madrugada, por volta de três horas da manhã, e envolveu mais ou menos três carretas e um caminhão simples, que foi o da vítima.
Houveram
duas colisões nesse caminhão da vítima, ele foi atingido duas vezes por dois veículos distintos. E a terceira carreta que vinha na sequência conseguiu sair, ela saiu de pista do lado direito do bordo.

MP:
Qual foi a causa do acidente?

Testemunha:

Chuva e velocidade
.

M
P:
De quem? A velocidade?

Testemunha:

As duas primeiras carretas elas estavam vazias a segunda carreta estava carregada com palete
.

MP:
(...)
segundo consta, o semirreboque posterior do veículo por ele conduzido atingiu a parte frontal esquerda do caminhão Mercedes, que era um Mercedes 1620, que trafegava sentido General Carneiro a Primavera do Leste, que era conduzido pelo Luiz Carlos, que é a vítima que veio a óbito. Em decorrência desse acidente acabou envolvendo na dinâmica outros veículos, mas o primeiro veículo que bateu seria o do Gilson. Ele, o veículo do Gilson, que hoje está sendo denunciado aqui, ele invadiu a pista do caminhão ou foi o caminhão que invadiu a pista dele?

Testemunha:

Foi o caminhão (..
.
). O seu Gilson invadiu a faixa do caminhão Mercedes. O Mercedes estava na mesma faixa de rolamento que ele trafegava
.

MP:
Foi a carreta que invadiu ou foi o cavalo que invadiu?

Testemunha:
A carreta.

MP:
Estava chovendo, lá é reta, é curva, como que é?

Testemunha:
É uma curva bem acentuada e chovia.

MP:
Essa carreta do senhor Gilson estava vazia ou estava carregada?

Testemunha:
Vazia.

MP:
Então, pelo que a senhora observou, foi isso que aconteceu?

Testemunha:
Foi.

MP:
Policial, a velocidade naquele local, o senhor sabe informar quanto que é?

Testemunha:
Se eu não me engano, é 80. Agora reduziram. Botaram um pardal para evitar os acidentes, mas na época era 80.

MP:
O local é de muito acidente?

Testemunha:
Era, bastante, agora reduziu porque botaram uma lombada, uma barreira eletrônica, mas era de bastante acidente.

MP:
A perícia esteve no local, o senhor lembra?

Testemunha:
Sim. A Politec de Barra do Garças.

MP:

Policial, essa dinâmica do acidente que a senhora passou para nós, que a carreta teria invadido a pista do caminhão carregado de
p
i
qui
, foi pelos sinais que existiam no local ou a senhora ouviu alguma testemunha que disse isso para a senhora?

Testemunha:

Não, foram pelos sinais. O sentido do acidente ficou bem delineado na faixa de sentido crescente, que é de General Carneiro a Primavera do Leste. O sentido do acidente se deu na faixa crescente (...).

Defesa:
A senhora disse que pelas evidências mostrou que o veículo que o condutor Gilson havia invadido a pista contrária isso foi uma evidência ou foram testemunhas?

Testemunha:
Evidência (...)

Defesa:
E quando a senhora chegou estava chovendo, era possível que a pista tivesse apagado rastros do acidente?

Testemunha:
Marca de frenagem a chuva leva, não fica, mas as evidências que estavam no local eram materiais desprendidos dos dois veículos e as marcas nos dois veículos, mas marcas de frenagem não tinham por conta da chuva.

Defesa:
Os vestígios deixados da pista poderiam ser também do outro veículo do Anselmo, que foram duas carretas. Foram dois caminhões bitrem, né? Então poderia ser desse outro caminhão as marcas das evidências que foram colhidas?

Testemunha:
O outro veículo ele praticamente não danificou esse outro, né. O cinza que era o segundo que deve ser conduzido pelo Anselmo. Ele praticamente não danificou, só tinha um pequeno dano, se eu não me engano, no eixo, no último eixo.

Defesa:
E a razão pelo dano no último eixo foi identificada pelas avarias que tinha?

Testemunha:
Foi identificada, mas o impacto maior foi na primeira carreta que ficou até pedaço do caminhão nessa primeira carreta, na vermelha.

Defesa:
A pista lá é trafegada por 80 km/h. É possível que o caminhão da vítima para fazer a curva? A senhora sabe se é a senhora que
tá
sempre transitando pelas rodovias? A senhora sabe se quem também vem na pista contrária que o Gilson estava indo? É possível que invada o caminhão para fazer a curva?

Testemunha:
Não, a pista lá joga para o outro lado. Lado contrário. Se ele fosse invadir a pista, na verdade ele sairia de pista, ele não invadiria a pista contrária, se ele tivesse em excesso de velocidade (...).

Defesa:
Em uma das fotos que foram anexadas no processo, mostra que na frente do caminhão vermelho, existe uma marca de pneu que faz curva para dentro da pista contrária. Esse caminhão, o sítio da colisão não poderia então ter sido na pista contrária? Diante dessa marca, desse rastro que leva do caminhão vermelho para a pista contrária. O caminhão vermelho não poderia ter sido arrastado para trás na tentativa de descomprimir?

Testemunha:
O caminhão foi acidentado?

Defesa:
Isso.

Testemunha:
Não. Sinceramente, eu não acredito que ele tenha sido mexido (...).

Defesa:
Isso é porque de frente para o caminhão vermelho, existem rastros que vão da pista e vem da pista contrária. Como se o caminhão vermelho tivesse sido puxado para trás?

Testemunha:
Se foi puxado, foi antes da gente chegar. E, sinceramente, não vi nada desses vestígios que pudessem afirmar que ele foi puxado para trás antes da chegada da equipe do bombeiro.

Defesa:
Mas é algo também que a senhora não pode afirmar que não aconteceu.

Testemunha:
Eu acho difícil de acreditar, porque quando a gente chegou, o sítio estava bem delineado (...).
(sic) (trecho retirado da
sentença)

Em juízo, a testemunha
Anselmo Cambraia Machado
declarou não ter presenciado o acidente de trânsito, esclarecendo que seguia alguns metros atrás do caminhão da vítima, no trajeto General Carneiro–Primavera do Leste.

Relatou que apenas visualizou o veículo da vítima já atravessado no meio da p
ista,
no momento
em que
realizava a curva, acrescentando que acredita que foi a vítima que causou o acidente.

O conjunto probatório coligido aos autos é suficiente e apto a sustentar a condenação do apelante.

O laudo pericial do local, elaborado por peritos oficiais, concluiu de forma categórica que o réu conduzia sua composição de veículos a 95 km/h, em trecho cuja velocidade máxima permitida era de
40 km/h
, devidamente sinalizada, invadindo a faixa contrária e colidindo contra o caminhão da vítima.

A prova técnica, portanto, é clara ao atribuir a causa do acidente à imprudência do apelante, afastando qualquer dúvida razoável sobre sua responsabilidade.

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, igualmente não prospera.

O único elemento que a sustenta é o relato de Anselmo Cambraia Machado, que expressamente reconheceu não ter presenciado o acidente, limitando-se a afirmar que visualizou o caminhão da vítima já atravessado na pista.

Sua versão, portanto, é meramente especulativa e não encontra respaldo nos vestígios materiais examinados pela perícia, nem tampouco no relato técnico da policial rodoviária federal que atendeu a ocorrência.

O depoimento da testemunha
PRF
Raphaella
Alencar Araújo Arruda Monteiro
, por sua vez, revela-se idôneo e coerente, estando em plena harmonia com o laudo pericial, o que reforça sua credibilidade como meio de prova.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Ressalte-se, ademais, que, ainda que se cogitasse de eventual contribuição da vítima na dinâmica do acidente, hipótese não comprovada nos autos, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a culpa concorrente não afasta a responsabilidade penal do agente que, por imprudência, negligência ou imperícia, deu causa ao resultado morte.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrado que o agente,
inobservando
o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por negligência, imperícia e imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe.
(...)

(
TJMT, N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27/02/2024, DJE 06/03/2024).”

Dessa forma, diante
das provas
dos autos
e do depoimento policial colhido em juízo plenamente válido e corroborado por elementos objetivos, verifica-se que a conduta imprudente do apelante foi a causa determinante do acidente, inexistindo qualquer suporte probatório para a alegação de ausência de provas ou de culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, pleiteia a desconsideração do laudo pericial e realização de nova perícia técnica, bem como, a redução ou anulação do valor fixado a título de reparação mínima dos danos.

Todavia, cumpre registrar que a questão relativa à validade do laudo pericial e à necessidade de realização de nova perícia já foi devidamente enfrentada e decidida por este Relator quando da análise das preliminares. Assim, não se admite a rediscussão de matéria já apreciada, razão pela qual, quanto a este ponto, o pedido não merece acolhimento.

No que se refere ao pedido de redução ou anulação do valor fixado a título de indenização pelos prejuízos suportados pelos herdeiros das vítimas, entendo que não assiste razão ao apelante.

O magistrado de primeiro grau estabeleceu o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal, destinado aos herdeiros da vítima fatal, além da imposição de prestação pecuniária no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também em favor dos herdeiros.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos encontra fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que impõe ao julgador a obrigação de fixar valor indenizatório mínimo, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No caso concreto, o acidente ocasionou a morte de Luiz Carlos da Silva e graves lesões em Hélio Barbosa Moraes, preso nas ferragens do veículo. Tais circunstâncias revelam danos de extrema gravidade, sendo a perda da vida o mais severo e irreparável prejuízo, com reflexos permanentes e dolorosos aos familiares da vítima fatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses de morte, a indenização deve assumir caráter significativo, considerando a gravidade do dano e sua irreversibilidade
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1618401/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22/06/2020,
DJe
25/06/2020)
.

No que tange à alegação de hipossuficiência econômica do apelante, esta não tem o condão de afastar a obrigação indenizatória, tampouco justificar a redução do valor arbitrado.

A condição financeira do ofensor pode ser considerada na execução da pena pecuniária, mediante eventual parcelamento, mas não se sobrepõe à gravidade do dano, que deve prevalecer na fixação do
quantum
.

Cumpre ressaltar que o montante arbitrado representa apenas um piso indenizatório, sem prejuízo de que os herdeiros busquem, na esfera cível, eventual complementação, desde que comprovados danos superiores. Trata-se, assim, de quantia mínima, destinada a atenuar os prejuízos materiais e morais dos familiares, ainda que insuficiente para reparar integralmente a perda sofrida.

Por fim, saliento que a fixação de valores indenizatórios em casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor cumpre relevante função pedagógica e preventiva, na medida em que reafirma a gravidade da conduta imprudente no trânsito e suas consequências jurídicas.

Por fim, a Defesa requer a revisão da pena de prestação pecuniária, seja mediante redução do valor arbitrado, seja por substituição ou por outra modalidade de pena restritiva de direitos.

O pleito, entretanto, não merece acolhimento.

O Juízo de primeiro grau fixou a prestação pecuniária no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada aos herdeiros da vítima, observando os critérios estabelecidos no art. 45, §

1º, do Código Penal, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da gravidade do delito e da irreparabilidade do dano ocasionado pela conduta do apelante.

Ressalte-se que a prestação pecuniária fixada guarda pertinência com a finalidade reparatória e pedagógica da sanção, não se mostrando excessiva, sobretudo em face da gravidade das consequências do crime, que resultou em morte e lesões graves.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica do réu, cumpre destacar que eventuais dificuldades financeiras poderão ser analisadas pelo Juízo da Execução, ao qual compete examinar pedidos de parcelamento ou revisão da forma de cumprimento da pena pecuniária. Nesta fase recursal, portanto, não há espaço para acolher a pretensão defensiva de redução ou substituição da sanção imposta.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA – NÃO ACOLHIMENTO – ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INFRAÇÃO COMETIDA EM 10 VEZES – VALOR FIXADO EM FAVOR DA VÍTIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO –
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INATENDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que ficando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa do apelante, a manutenção da condenação é impositiva.

Demonstrada a relação de confiança entre o agente e a vítima, bem como a utilização deste sentimento para facilitar a consumação do delito, não há falar em exclusão da qualificadora descrita no art. 155, § 4º, inciso II [abuso de confiança], do Código Penal.

Reconhecida a continuidade delitiva, a exasperação da pena deve observar critério matemático, proporcional ao número de infrações cometidas, dentro dos limites de fração estabelecidos pelo legislador. Cometidos dez delitos, o aumento da pena será na fração máxima - 2/3 (dois terços).

É possível a fixação de valor para reação dos danos materiais causados pela infração quando,
pois
há pedido expresso na denúncia e o valor fixado está de acordo com o prejuízo suportado pela vítima.

Estando a pena pecuniária aplicada em total consonância com a legislação penal vigente, não há falar em redução ou alteração. Ademais, impende destacar que a impossibilidade do adimplemento da prestação pecuniária é matéria que pode ser discutida no juízo da execução, o qual poderá deferir o parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do apelante para o seu cumprimento na forma estipulada na sentença objurgada.

(N.U 0016076-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

(negritei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
GILSON MARTINS RIBEIRO,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo

incólum
e
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025